Tribunal: TJPA
Processo: 0800129-22.2020.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3369 - Crimes contra a vida
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800129-22.2020.8.14.0093

APELANTE: JAIRO CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

DA ABSOLVIÇÃO E DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.
IMPROCEDENTE.

PROVAS NOS AUTOS DE QUE O APELANTE AGREDIU À VÍTIMA COM UM GOLPE DE FOICE NAS COSTAS, SENDO O ATO PRESENCIADO POR TESTEMUNHA QUE ASSIM O AFIRMOU EM jUÍZO, SENDO O BOLETIM MÉDICO APTO A CONSTATAR A LESÃO. ADEMAIS,
ENTENDE-SE EM LEGÍTIMA DEFESA QUEM, USANDO MODERADAMENTE DOS MEIOS NECESSÁRIOS, REPELE INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, A DIREITO SEU OU DE OUTREM
, E, NO CASO DOS AUTOS, SE OBSERVA QUE O APELANTE ATINGIU A VÍTIMA COM GOLPE DE FOICE NAS COSTAS E EM RAZÃO DE TER ELA RECRIMINADO SUA ATITUDE. AÇÃO QUE
NÃO CONFIGURA A LEGÍTIMA DEFESA, MORMENTE ANTE A TOTAL FALTA DE PROPORCIONALIDADE NA REAÇÃO, CONFIGURANDO EXCESSO, E NÃO USO MODERADO DO MEIO APTO A REPELIR AGRESSÃO INJUSTA, QUE SEQUER HOUVE.

PROVA DOS AUTOS QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O ORA APELANTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR FLATA DE PROVAS E LEGÍTIMA DEFESA
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª.

Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JAIRO CORREA
, contra sentença penal acusatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia, ID 15778884,

que no dia 04/12/2020, por volta das 22h3, no bar da Ângela, localizado na Vila de Pedrinhas, zona rural de Santarém Novo, o ora apelante, vulgo “ratinho”, à traição, fazendo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil, atentou contra a vida daquela, de nome Gilberto Wendel dos Anjos Silva, incorrendo nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CPB.

Conforme a inicial acusatória, a vítima estava no bar em companhia de dois amigos, momento em que chegou o ora apelante e com aquela passou a discutir em razão de por ela ter sido advertido em razão de seu comportamento abusivo em espionar mulheres enquanto tomavam banho e, em razão de tal ocorrência, empunhou uma foice e golpeou a vítima na e pelas costas, sendo esta apanhada desprevenida, havendo relato de que assim já procedera na medida em que já havia a agredido com uma faca.

Restando a materialidade do crime sobejamente comprovadas nos autos e havendo indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denunciou o recorrente como incurso nas penalidades do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CPB, para que seja processado e condenado nos seus termos.

Em decisão de
ID 1577888
6, foi recebida a denúncia, sendo, em despacho de
ID 15778894, nomeado defensor dativo para atuar na defesa do ora apelante
.

Em
ID 15778900
, resposta à acusação.

Em
ID 15778921
, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 15778922/934; ID
15778954/66 e ID 15778975/979.

Alegações finais ministeriais em
ID 15778971, requerendo a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 129, do CPB.

Alegações finais da defesa,
ID 15778974.

Em Sentença, ID
15778991
, acolheu o magistrado a manifestação ministerial e condenou o ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, nos termos do art. 129, do CPB, restando a pena base cominada em 06 meses de detenção, sendo, na segunda fase, compensadas a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, permanecendo a pena no patamar anterior, quantum no qual se tornou final e definitiva ante a ausência de causa de aumento ou de diminuição de pena, sendo determinado o regime aberto para seu cumprimento, não aplicando, por incabível, o que disposto no art. 44, assim como o que previsto no art. 77, ambos do CPB, concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso de Apelação, ID
16225535, pugnando, em síntese, por sua absolvição por ausência de provas na medida em que não foi a suposta vítima submetida a exame de corpo de delito, bem como em razão de os depoimentos testemunhais não comprovarem o que contido na denúncia, pleiteando por sua absolvição ante a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em contrarrazões,
ID 17017163
, o representante do
Ministério Público

pugnou pelo não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a procuradoria de Justiça se manifestou, documento de ID 17695202, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de Apelação interposto em favor de
JAIRO CORREA
, contra sentença penal acusatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

O recurso sob análise deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS E LEGÍTIMA DEFESA

Requer a defesa, em tese única, que se promova a absolvição do apelante pois alega inexistir prova do crime, uma vez que ausente laudo pericial a constatar a suposta agressão, bem como por ter agido o apelante sob o manto da excludente de culpa da legítima defesa.

Adianto que não advém razão ao apelo, pois, dos depoimentos colhidos em Juízo tem-se que o apelante efetivamente agrediu à vítima com um golpe de foice nas costas. Vejamos.

Em ID 15778923/24/25, o sr. Clóvis, policial militar, afirmou que o ora apelante é recorrente em prática delitiva e que receberam notificação de que estava armado de foice tentando agredir um cidadão, sendo preso ao retornar do mato para a residência de sua mãe, para onde se evadira, afirmando que o chamado fora em decorrência de estar o apelante armado com uma foice e ameaçando a todos que se aproximassem logo após ter agredido à vítima com um golpe nas costas, o que foi corroborado por terceiros que estavam no local.

Em ID 1577825/26/27/28/29/30, a testemunha Sidney da S. Costa, afirmou ter presenciado o fato e que estava na companhia da vítima quando esta foi agredida e lesionada pelo apelante; que presenciou a discussão ocorrida entre eles e que o apelante se armou com uma foice, mas que acredita que não houve intenção de matar, afirmando que demais testemunhas compareceram após a ocorrência do fato.

Em ID 15778931/, o policial militar José Maria da C. Coelho, corroborou o que fora relatado por seu colega de farda, sr. Clóvis.

A vítima, depoimento em mídia de ID 15778954/, relatou que após discussão havida com o ora apelante, este se armou de uma foice e partiu em sua direção, razão pela qual correu, tendo aquele o acertado com a foice nas costas, mas que acredita não ter este agido com intenção de o matar.

Em que pese as alegações da defesa, tem-se que a vítima, bem como a testemunha Sidney da Silva Costa, afirmaram, dentre outros, que o ora apelante e a vítima discutiram tendo o primeiro se armado com uma foice e atingido a vítima pelas costas, não havendo, portanto, que se falar em ausência de provas, mormente face o boletim médico constante nos autos, fls. 07/08, do documento de ID 15778840, atestar a presença de lesão/escoriação sofrida pela vítima e, justamente por esta não ter sido grave e tampouco representar risco de vida à vítima, foi a conduta desclassificada de tentativa de homicídio para lesão corporal, não sendo cabível ao caso a pretendida absolvição, pois, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução penal, mídia colacionada aos autos, resta patente que o apelante efetivamente agrediu à vítima nas costas, sendo sua ação decorrente de seu descontentamento por ter sido chamado à razão.

Assim, o pedido de absolvição em razão de alegada ausência de provas de autoria não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime, bem como sua autoria pelo ora apelante, sendo imperioso ressaltar que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e esta não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, em confronto com as fartas provas produzidas pelo órgão ministerial, razão pela qual o pedido de reforma da decisão, com a absolvição do apelante por falta de provas acerca da prática delitiva não há como prosperar, tendo andado bem o sentenciante ao reconhecer que ele efetivamente praticou a infração penal de lesão corporal, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO.
PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

(...)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade e não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, pois reveste-se de eficácia probatória e, para que seja destituído seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Tem-se, portanto, que o depoimento da vítima, aliado àqueles prestados pelas testemunhas em juízo, se mostram aptos a comprovar a autoria delitiva, bem como a materialidade do delito, estando mais que aptos a embasar a condenação do ora apelante, não prosperando a tese de absolvição por ausência de provas.

Em tese subsidiária, pretende a defesa que se promova a absolvição sob a alegação de que agiu o apelante sob o manto da legítima defesa, ao que tenho por não dar provimento uma vez que esta não restou comprovada, pois, como cediço, a legítima defesa se constitui na conduta do agente que, se utilizando dos meios à sua disposição, reage a agressão injusta, sendo relevante à sua ocorrência a presença dos seus pressupostos, quais sejam, os elementos objetivos (existência de agressão injusta, atual ou iminente), contudo, dos relatos constantes nos autos não se depreende que o ora apelante agiu em defesa própria, pois não há relato de que estava sofrendo, ou prestes a sofrer, qualquer tipo de agressão, tendo somente discutido com a vítima.

Sobre o instituto da legítima defesa o Professor Nelson Hungria assim define:

“A agressão (...) deve ser injusta, isto é, representar uma conduta proibida ou desautorizada pelo direito. Não é necessário que constitua um
injusto penal
: basta que seja contrária ao direito
in generi
. Não entra em linha de conta a ação, embora que prejudicial ao agredido e moralmente reprovável, não revista o cunho de injuricidade [antijuridicidade]”. (HUNGRIA, 1978, p. 295, grifo no original)”

Assim, para que a legítima defesa se configure há que existir, concretamente, seus pressupostos, o que não se observa no caso em apreço na medida em que inexiste qualquer relato de agressão, ou ameaça de agressão, do apelante pela vítima, não subsistindo, portanto, o pressuposto subjetivo, ou seja, a vontade do agente em se defender.

Observa-se que, apesar das alegações defensivas, o que restou provado nos autos é que o apelante discutiu com a vítima, que correu atrás dele, porém, não o agrediu, tampouco ameaçou de agredir, porém, este se armou com uma foice e atingiu à vítima nas costas, quando esta já retornava ao seu veículo. Assim, a versão de legítima defesa arguida não se sustenta, mormente por se mostrar divergente do que relatado pelas testemunhas e pela vítima, como se denota dos depoimentos colhidos em Juízo, onde o que se observa é que de uma conversa, com a qual ficou descontente, agrediu a vítima, pelas costas, com uma foice, se mostrando a versão de legítima defesa sustentada em seu favor desprovida de lastro probatório, não havendo, portanto, como prevalecer, pois esta, para que seja reconhecida, como já relatado,
é necessário que o agente se defenda de agressão injusta, atual ou iminente, e por meio do uso moderado dos meios necessário a repelir a agressão, o que não é o caso dos autos na medida em que a vítima não estava armada,
não proferiu qualquer ofensa ou ameaça ao apelante, e ainda que tivesse proferido palavras grosseiras contra este, fato do qual não se tem relato,

não se justificaria o crime, pois não houve injusta agressão ou ameaça de tal ocorrência, além de o meio empregado ter se mostrado excessivo, na medida em que o apelante se utilizou de uma foice que pegou em sua residência para agredir a vítima, como já exposto, e
a reação excessiva pode também caracterizar a prática criminosa, inclusive em sua modalidade dolosa.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS (ARTS. 121, CAPUT, E 121, C/C 14, II, DO CP). MATERIALIDADE DELITIVA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O ART. 413 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
.
(TJ/RN – RSE: 20170211519 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, Câmara Criminal).
Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES - LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA - ABSOLVIÇÃO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Acerca da legítima defesa putativa, sabe-se que este se revela instituto que exige, para sua configuração, um equívoco acerca de um dos elementos objetivos da legítima defesa. Ou seja, na legítima defesa putativa, o indivíduo imagina estar em legítima defesa, reagindo contra uma agressão inexistente. Trata-se de discriminante putativa: há erro quanto à existência de uma justificante. 2.
Exige-se, para se caracterizar a legítima defesa, que concorram, simultaneamente, a agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado ''animus defendendi''. 3. Além da desproporção entre a ação em cotejo e as alegadas injustas agressões e ameaças noticiadas, porém não demonstradas, o réu também não comprovou ter agido com animus defendendi, sendo vedado ao mesmo se escusar da responsabilidade que lhe é inerente sob o pretexto de ter agido em legítima defesa.
(TJ-MG - APR: 10392090145351001 Malacacheta, Relator: Walter Luiz, Data de Julgamento: 20/11/2012, Câmaras Criminais Isoladas / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/11/2012)
Grifei.

Acerca da impossibilidade de absolvição do apelante foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis:

“...
o recurso de apelação interposto pela defesa afirma que a conduta do acusado Jairo Correa está devidamente amparada no instituto da legítima defesa, justificando que o réu agiu repelindo uma agressão injusta e iminente, visto que, supostamente, a vítima quem teria dado início as agressões. Dessa forma, a defesa requer o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, sustentando de forma genérica que todos os depoimentos indicariam que o golpe com o terçado, realizado pelo acusado, teria sido apenas no intuito de se defender.

Entretanto, urge asseverar que razão não assiste a defesa.

Quanto a tese de legítima defesa apresentada, rebatemos que os autos não possuem provas robustas que preencham os elementos da referida excludente de ilicitude, especialmente quanto à presença da injusta agressão perpetrada pela vítima e à moderação da utilização dos meios disponíveis para se defender por parte do acusado. Pois, todos os depoimentos das testemunhas que estavam presentes na hora do fato, são no sentido de que o réu é quem teria iniciado as agressões.

(...)

Desse modo, as provas presentes nos autos demonstram não ser plausível que o acusado tenha agido em legítima defesa, pois os depoimentos de todas as testemunhas oculares do fato, corroborados pelo laudo do Instituto Médico Legal, deixam evidente a brutalidade do golpe que foi dado em Gilberto, inclusive tendo sido desferido nas costas, afastando assim, qualquer possibilidade de ter o acusado agido em sob a égide de alguma excludente de ilicitude.

Além disso, a legítima defesa deve ser feita de forma comedida, devendo ser o ato de defesa proporcional à gravidade da ameaça ou agressão. No caso em comento, mesmo que seja reconhecida a versão do réu, de que a vítima quem teria iniciado as agressões contra o acusado, a ação cometida não se encaixa na tese de legítima defesa. Visto que, não há moderação em golpear na região das costas, com uma foice, uma pessoa que já se encontrava de costas, correndo, além de evidentemente estar desarmada. É notório, então, que houve excesso da parte do réu, de modo que não se vislumbra aplicação do dispositivo da legítima defesa.”

Assim, tem-se dos autos que restou comprovada não só a materialidade do delito como a autoria, sendo estes firmes nos depoimentos da vítima e das testemunhas, não havendo, portanto, como se promover a absolvição por falta de provas ou em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois esta, como cediço, há que ser uma ação suficiente a rechaçar ameaça iminente a direito próprio ou de outros e o meio há que ser moderado, nos termos do art. 25 do CP que assim afirma, in verbis:

Legítima defesa

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(Vide ADPF 779)

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Ressalto, uma vez mais, que o apelante, ao contrário do que alega, não logrou êxito em comprovar a alegada legítima defesa ou a ausência das agressões. Assim, em tendo restado provado nos autos que ele efetivamente agrediu à vítima, bem como que sua ação não foi decorrente do estado de legítima defesa, putativa ou real, não há como ser dado provimento ao apelo, devendo ser mantida sua condenação.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/05/2024